Tribunal: CARF
Processo: 10976.000425/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DIFERENÇAS ENTRE GFIP E FOPAG. DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Cabe ao contribuinte comprovar que declarou corretamente e efetuou o correspondente recolhimento das diferenças apontadas pela fiscalização entre os valores informados em GFIP e os constantes em folha de pagamento, bem como as contribuições relativas aos contribuintes individuais.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Acolhe-se as razões recursais quando o conjunto probatório produzido se presta a demonstrar a correção da conduta fiscal realizada pela contribuinte, eis que o lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento, remissão e compensação débitos não vinculados aos autos, cuja competência é exclusiva da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.000425/2009-91
ACÓRDÃO
2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAM LIGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DIFERENÇAS ENTRE GFIP E FOPAG.
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Cabe ao contribuinte comprovar que declarou corretamente e efetuou o
correspondente recolhimento das diferenças apontadas pela fiscalização
entre os valores informados em GFIP e os constantes em folha de
pagamento, bem como as contribuições relativas aos contribuintes
individuais.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Acolhe-se as razões recursais quando o conjunto probatório produzido se
presta a demonstrar a correção da conduta fiscal realizada pela
contribuinte, eis que o lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação,
parcelamento, remissão e compensação débitos não vinculados aos autos,
cuja competência é exclusiva da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
2
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF.
MATÉRIA DE PROVA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a retificação do crédito tributário, com a exclusão
das contribuições relacionadas aos segurados Cleide Alves Martins de Abreu e Antônio Minelvino,
apurados no Anexo I do auto de infração lavrado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-28.630, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
contribuinte, em face do AI - DEBCAD no 37.178.703-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 529/534):
Trata-se de auto de infração em desfavor da empresa DAM LIGAS LTDA., que, de acordo
com Relatório Fiscal de fls. 80/84, refere-se às contribuições descontadas dos segurados
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
3
empregados e contribuintes individuais, a serviço da empresa, declaradas em GFIP
corretivas durante o procedimento fiscal e sem o recolhimento das correspondentes
contribuições, para o período de 01/2005 a 13/2005.
Ainda, segundo o Relatório Fiscal, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, uma
vez que o fato jurídico configurou, em tese, o ilícito penal previsto no artigo 168-A, § 1o,
inciso I, do Código Penal Brasileiro.
Na aplicação da multa, em relação aos valores não declarados em GFIP, foi considerada a
penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do artigo 106 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), em razão das
alterações na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, pela Medida Provisória n° 449, de 4 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
O comparativo de multa, para a aferição da penalidade mais benéfica, foi postado à fl.
64.
Impugnando o lançamento às fls. 87/94, com documentos às fls. 95/497, o sujeito passivo
alegou, em síntese:
Que, cumprindo com o requerido pela fiscalização, enviou, no curso do
procedimento fiscal, GFIPs retificadoras correspondentes aos meses de janeiro a
dezembro de 2005, inclusive do 13o salário.
Que as GFIPs retificadoras não contêm qualquer declaração de segurados
empregados e contribuintes individuais que tenha sido sonegada nas GFIPs
originárias, confirmando que a retificação recaiu apenas sobre alteração de códigos
e atualização do sistema.
Correlacionando as GFIPs retificadoras, geradas e transmitidas em 2009, com as
guias de GPS quitadas em 2005, diz que é possível apurar que o valor total de
contribuição previdenciária retirada pela impugnante dos segurados empregados e
dos contribuintes individuais corresponde exatamente àquele valor objeto de
recolhimento via guia GPS, quando da ocorrência do fato gerador, no ano de 2005.
Assim, em razão das retificações das GFIPs recaírem apenas sobre alteração de
códigos e atualização do Sistema, fala que inexistem diferenças de contribuições
previdenciárias retidas, declaradas e não pagas, mas sim recolhimento a maior no
importe de R$ 2.034,40.
Requer o cancelamento do auto de infração que culminou no lançamento
tributário, bem como a restituição, com os devidos acréscimos legais, do valor que
teria pago a maior.
Em vista dos argumentos de defesa, cujo indicativo é de que as correções procedidas pelo
contribuinte, através de GFIPs retificadoras, resultaram em não haver diferenças de
contribuições retidas e não pagas, mas, ao contrário, de ter realizado pagamento a maior
que o devido, os autos foram encaminhados em diligência nos termos do despacho de
fls. 501/502.
Em resposta à solicitação de diligência, a fiscalização esclareceu que:
a) A empresa declarou e transmitiu suas GFIPs em época devida e recolheu as
contribuições declaradas. Porém, transmitiu, posteriormente, GFIP com
correções, incluindo eventuais segurados não declarados ou corrigindo outros
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
4
erros e, ao fazê-los, não utilizou, adequadamente, os códigos e forma de
retificação, anulando as GFIPs corretamente transmitidas;
b) O procedimento equivocado terminou por registrar a falta de declaração dos
segurados e valores constantes do Anexo I com valores recolhidos antes do início
do procedimento fiscal;
c) No Anexo I do auto de infração, em suas colunas "E" até "M", discrimina, por
segurado e por competência, os valores das remunerações declaradas em folhas
de pagamento, compara com os valores declarados nas GFIPs apresentadas antes
do início do Procedimento Fiscal e, na coluna "M", apresenta as diferenças das
remunerações não declaradas.
d) Nas colunas "N" até "U", estão discriminados, por segurado e por competência,
os valores da respectiva contribuição. Nessas colunas, constam os valores de
contribuição que, de acordo com as folhas apresentadas, foi descontada dos
segurados e não declarada em GFIP antes do início do Procedimento Fiscal (coluna
S), e os valores de contribuição não descontada dos segurados e calculada pela
fiscalização (coluna U);
e) No Discriminativo Analítico do Débito - DAD, conforme Relatório de
Lançamentos, estão os valores do crédito total apurado, que, após a apropriação
de recolhimentos, segundo o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA, gera a diferença de crédito a lançar.
Recebida a informação fiscal, a impugnante se manifestou, as fls. 511/521, dizendo que,
da análise das informações prestadas pela fiscalização, corroborando com a prova
documental colacionada aos autos, que seria parcialmente improcedente o lançamento,
porque:
Não é devida contribuição previdenciária do empregado Cleide Alves Martins de
Abreu, já que este, conforme informações prestadas em GFIP e nos demais
documentos anexos, teve o contrato de trabalho suspendo desde de 10.07.2003
em virtude de afastamento decorrente de acidente do trabalho.
Não procede também a contribuição relacionada ao empregado Antônio
Minelvino, pois este possuía múltiplos vínculos de trabalho, já recolhendo aos
cofres do INSS o teto de contribuição devida.
São indevidas as contribuições decorrentes do vínculo laboral entre a impugnante e
os empregados Marcos Aurélio Carvalho, Geraldo Paulino do Nascimento, José
Celso Souza, Raimundo Correia Filho, Ronaldo Gonçalves Resende de Barros,
Cleber Alves Pereira e Ronaldo Vitor de Aquino, porque estes tiveram o contrato
de trabalho rescindido no curso do ano de 2005, conforme Termos de Rescisão do
Contrato de Trabalho, em anexo, sendo a contribuição a título de 13o salário devida
quando da rescisão e não na competência 13/2005, que foi lançada pela
fiscalização.
Em relação aos segurados empregados José Celso de Souza, Cleber Alves Pereira,
Arnaldo Ribeiro, a impugnante reconhece a contribuição previdenciária incidente,
porque recolheu o tributo com uma alíquota a menor, apesar da correção da base
de cálculo, ou porque o segurado deveria constar da GFIP da competência 13.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
5
Do exposto, e conforme as razões acima, a impugnante requer que o crédito
tributário ora impugnado seja parcialmente cancelado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO DECLARADAS EM GFIP ANTES DO
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As contribuições previdenciárias, apuradas em folhas de pagamento, não
constantes do documento GFIP e não recolhidas pelo contribuinte, antes do
procedimento de fiscalização, estão sujeitas a lançamento de ofício.
Cientificada da decisão, em 22/10/2010 - sexta-feira (fls. 541/542), a contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 23/11/2010, recurso voluntário (fls. 543/551), insurgindo-
se contra a manutenção parcial do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido da ausência de sonegação de informações nas GFIP original e retificadora apresentadas,
cuja retificação recaiu apenas sobre alteração de códigos e atualização de sistema, sendo certo
que as contribuições devidas foram integralmente recolhidas via GPS, havendo inclusive
pagamento a maior entre os meses de agosto a novembro/2005, cabendo pois a restituição dos
valores excedentes. Por decorrência resta também incabível a representação fiscal para fins
penais, vez que inexistente o ilícito penal. Anexa autos, em relação aos empregados Cleide Alves
Martins de Abreu e Antônio Minelvino, a comprovação de que o contrato de trabalho de Cleide
Alves estava suspenso desde o 10/07/2003 até a presenta data em virtude de concessão de sua
aposentadoria, bem como a comprovação dos múltiplos vínculos de trabalho de Antônio, inclusive
com recolhimento previdenciário no teto legal, não havendo assim que se falar em hipótese de
incidência da contribuição social em relação aos mesmos. Reconhece também que as demais
contribuições sociais autuadas, ora incontroversas, decorreram de erro de aplicações de alíquotas,
sendo procedentes. Requer, ao final, a extinção parcial do crédito tributário, bem como a
restituição dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente nos termos legais.
Protesta provar o alegado por prova documental, requerendo desde já a notificação
do INSS para prestar informações acerca a situação e dos recolhimentos previdenciários dos
empregados Cleide Alves Martins de Abreu e Antônio Minelvino.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 552/572.
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrido em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
578/579), sendo-me distribuído, em 05/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
6
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço
da empresa declaradas em GFIP original e corretiva para o período autuado:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
a diferenças de contribuições sociais previdenciárias não recolhidas pela empresa em razão de
erro, por parte desta, quando da transmissão de GFIP retificadoras que geraram a falta de
declaração de segurados e contribuinte individuais e os valores constantes do lançamento,
relativos ao período de janeiro a dezembro/2005, importando na apuração do crédito tributário
revisado, no valor de R$ 8.535,67 (fls. 574/576).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 532/534):
De acordo com as informações prestadas pela fiscalização, o crédito lançado corresponde
a diferenças de contribuições sociais previdenciárias não recolhidas pela empresa em
razão de erro, por parte desta, quando da transmissão de GFIPs retificadoras, as quais
geraram a falta de declaração de segurados e os valores constantes do Anexo I.
Logo, face aos esclarecimentos da fiscalização, que, inclusive, permitiram a impugnante
indicar, agora em aditamento de defesa, alguns segurados que deveriam constar do Anexo
I e outros que não, perde o objeto a alegação inicial de que não haveria divergência
entre as informações lançadas nas GFIPs originárias e as retificadoras, bem como não
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
7
haveria diferença de contribuições a recolher e sim recolhimento a maior aos cofres do
INSS.
É oportuno registrar, através de consulta ao banco de dados informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB, que as GFIPs enviadas pela impugnante antes do início do
procedimento fiscal, em cotejo com as enviadas em 2009, durante a fiscalização, não
apresentavam meros erros em seus códigos, como argumentado em defesa, mas
divergência nas contribuições dos segurados, resultando, dai, após a apropriação dos
recolhimentos efetuados pela empresa, nas diferenças apuradas no auto de infração.
Verificada, pois, a existência de diferença de crédito a lançar, no caso, contribuições sem
o devido recolhimento dos segurados empregados, não declaradas em GFIP antes do
início do Procedimento Fiscal, passamos a analisar, dentro das alegações postas em
defesa, a incidência ou não de contribuições previdenciárias relacionadas aos segurados
Cleide Alves Martins de Abreu, Antônio Minelvino, Marcos Aurélio Carvalho, Geraldo
Paulino do Nascimento, José Celso Souza, Raimundo Correia Filho, Ronaldo Gonçalves
Resende de Barros, Cleber Alves Pereira e Ronaldo Vitor de Aquino.
Quanto ao segurado Cleide Alves Martins de Abreu, a impugnante diz que o mesmo
estaria com o contrato de trabalho suspenso em razão de afastamento decorrente de
acidente de trabalho. De fato, em consulta ao banco de dados informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB, à fl. 523, consta a concessão de auxilio doença por acidente de
trabalho para Cleide Alves Martins de Abreu, no entanto, para o período de 26.07.2003 a
18.12.2003.
Como o período apurado pela fiscalização, em folhas de pagamento, é de 01/2005 a
13/2005, diferente do período no qual o segurado estava afastado por acidente de
trabalho, não se aceitam as argumentações da impugnante, ficando mantidas as
contribuições exigidas no auto de infração para o segurado Cleide Alves Martins de Abreu.
Em relação ao segurado Antônio Minelvino, a impugnante não prova haver erros
materiais em suas GFIPs originárias, onde estava declarado que este empregado tinha um
único vínculo (código ocorrência 00/01), contrariando, pois, as alegações de defesa de
que aquele já recolhia sobre o teto de contribuição.
Para fazer prova de múltiplos vínculos, de maneira a se observar a alíquota aplicável sobre
a contribuição devida pelo segurado, deveria a impugnante trazer para os autos
declarações temporâneas, firmadas pelo empregado, informando à empresa as
remunerações recebidas envolvendo todos os vínculos empregatícios, conforme
dispunham o artigo 18, e seus §§, da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de
dezembro de 2003, e artigo 78, e seus §§, da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de
julho de 2005, vigentes à época da prestação dos serviços.
Assim, por falta de comprovação de múltiplos vínculos do empregado Antônio Minelvino,
fica mantida a contribuição exigida em relação a este segurado.
Quanto aos segurados Marcos Aurélio Carvalho, Geraldo Paulino do Nascimento, José
Celso Souza, Raimundo Correia Filho, Ronaldo Gonçalves Resende de Barros, Cleber Alves
Pereira e Ronaldo Vitor de Aquino, devem-se aceitar as alegações de defesa, porquanto
as contribuições sobre o 13o salário já estão sendo apuradas quando das rescisões dos
contratos de trabalho.
Logo, por força do § 6° do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, que prevê que a contribuição
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
8
sobre o 13° salário é devida quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na
rescisão do contrato de trabalho, bem como a impugnante, através dos Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho, juntados em defesa, confirmou as informações
constantes de suas GFIPs originárias, somos pela retificação da competência 13/2005
para a exclusão das contribuições relacionadas àqueles segurados, apuradas no Anexo I
do auto de infração.
Das considerações acima, conclui-se
que
existe
diferença
de
contribuições
previdenciárias não recolhidas pela empresa em razão de erro, por parte desta, quando
da transmissão de GFIPs retificadoras, antes mesmo do início do procedimento fiscal, as
quais geraram a falta de declaração de segurados e os valores constantes do Anexo I e
do Discriminativo Analítico de Débito - DAD, devendo ser mantido o lançamento com a
revisão apenas da competência 13/2005.
(...)
À fl. 524, foi juntado o Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos -
FORCED para a retificação do crédito tributário no Sistema Informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação aos segurados Cleide Alves Martins de Abreu e Antônio Minelvino, os
documentos acostados à peça recursal (fls. 560/570) – demonstram que, de fato, Cleide se
encontrava-se aposentada pelo INSS, desde 19/12/2013 (fls. 561/562), e Antônio possuía outros
vínculos empregatícios no período autuado, inclusive recolhendo a contribuição previdenciária
pelo teto legal (fls. 566/570), suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental produzida, afasto as contribuições previdenciárias em relação aos aludidos
empregados, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange ao pedido de compensação formulado, vale registrar que o presente
caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ, sendo
competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, respeitados
os prazos, limites e condições instituídos por meio dos canais institucionais e veículos próprios
(sistema PER/DCOMP) estabelecidos pela legislação de regência.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
juntada de novos documentos e realização de diligência ao INSS, não vislumbro a necessidade de
suas realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a ausência de sujeição passiva em relação à matéria recorrida. Ademais no processo
fiscal a produção probatória só se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.520 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.000425/2009-91
9

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para determinar a retificação do crédito tributário, com a exclusão das contribuições relacionadas
aos segurados Cleide Alves Martins de Abreu e Antônio Minelvino, apurados no Anexo I do auto
de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 588
DF CARF MF
Original